Tribunal: TJSP
Processo: 0045156-83.2010.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
ÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA COLHIDA NOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – PROVA ADEQUADAMENTE COLHIDA – PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO CARTÓRIO DE NOTAS DA COMARCA DE CATANDUVA/SP QUE NÃO COMPORTA ACOLHIDA – EVENTUAL PRETENSÃO DA AUTORA QUE DEVERÁ SER DEDUZIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA - ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0045156-83.2010.8.26.0576; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2023; Data de Registro: 15/09/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Consórcio

Relator(a):

Simões de Vergueiro

Comarca:

Catanduva

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/09/2023

Data de publicação:

15/09/2023

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA AÇÃO DE COBRANÇA, O QUE SE DEU NOS TERMOS DO ART. 485, INC. VI, DO CPC EM VIGOR – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE, DIANTE DA NECESSÁRIA COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA COLHIDA NOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – PROVA ADEQUADAMENTE COLHIDA –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA AÇÃO DE COBRANÇA, O QUE SE DEU NOS TERMOS DO ART. 485, INC. VI, DO CPC EM VIGOR – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE, DIANTE DA NECESSÁRIA COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA COLHIDA NOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – PROVA ADEQUADAMENTE COLHIDA – PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO CARTÓRIO DE NOTAS DA COMARCA DE CATANDUVA/SP QUE NÃO COMPORTA ACOLHIDA – EVENTUAL PRETENSÃO DA AUTORA QUE DEVERÁ SER DEDUZIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA - ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.